Tribunal: TJES
Processo: 5000835-55.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000835-55.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARCI LOPES VIDIGAL
RECORRIDO: KEZIA COSTA DADALTO BARBOSA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O requerente alega, em síntese, que realizou um empréstimo no ano de 2015 de um dinheiro no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para uma conhecida e que seus dois vizinhos próximos que levaram a requerida até sua casa para que o requerente pudesse fazer o tal empréstimo. Ficou acordado verbalmente que seria cobrado 2% de juros e que ela pagaria R$500,00 (quinhentos reais) por mês. Apesar de testemunhas presentes nesse acordo de empréstimo e a garantia de pagamento da requerida, esta não cumpriu com o acordo, pelo fato de que alguns meses ela não realizava o pagamento. Em 2019, o requerente procurou a requerida para fazer uma nota promissória, a fim de que constasse ao certo o valor que ainda faltava pagar e o acréscimo dos juros, conforme ficou combinado. A requerida preencheu a nota promissória (em anexo), bem como assinou, admitindo sua dívida no valor de R$14.196,40 (quatorze mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos). Porém, mesmo com esse reconhecimento, a requerida não realiza o pagamento, desde o mês de outubro de 2020, mas vale lembrar que ela não realizava o pagamento de mês em mês. Isto posto, requer que o requerido seja citado e condenado na obrigação de fazer, a devolver o restante do valor que deve ao requerente, bem como com o acréscimo dos juros, assim como o combinado.

Em sede de sentença (ID 4492837) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
À LUZ DO EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido, declarando nulo de pleno direito a Nota Promissória que instrui os presentes autos. Determino a extração das peças destes autos, encaminhando ao Ministério Público, para fins de análise acerca de potencial crime praticado pela parte autora. Sem custas e honorários.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4492841),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a pretensão autoral não merece agasalho, eis que pelo que se denota nos autos, a nota promissória que instrui os autos presentes tem como origem empréstimo de dinheiro a juros entre particulares, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

É importante ressaltar que o empréstimo de coisas fungíveis entre particulares, por si só, não constitui crime (CC, arts. 586 e ss). Porém, quando a coisa emprestada é dinheiro a juros, a legislação vigente sanciona tal conduta tanto na seara criminal (L. 1.521/51) como na civil (MP 2.172-32/01).

Diante da prova carreada, portanto, não há como deixar de reconhecer que a dívida cobrada é proveniente de empréstimo de dinheiro a juros, gerando a emissão da Nota Promissória que instrui o presente feito. Com isso, o título em questão é nulo de pleno direito, como, no mais, vem entendendo a jurisprudência, não me restando outra alternativa não há senão a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)